Tribunal: TJDFT
Processo: 0725920-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0725920-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DFMIL LTDA. AGRAVADO: TALES RIBEIRO DE JESUS D E S P A C H O Considerando os elementos constantes dos autos, intime-se a parte agravante para que, no prazo legal, preste esclarecimentos quanto à divergência no nome do agravado constante do documento identificado sob o ID 74088958, bem como manifeste-se acerca da ausência de citação regular da parte executada. Cumpra-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator